Tribunal: TJDFT
Processo: 0738044-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738044-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O segundo executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0056164-98.2009.8.07.0001 – id 207546558) que, em execução fiscal, rejeitou sua exceção de pré-executividade, afastando a ocorrência da prescrição ordinária e intercorrente. Em decisão de id 64407445, não conhecido o agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. O agravante opôs embargos de declaração (id 64872166), alegando, em suma, que sobre a prescrição intercorrente e direta a matéria já foi analisada na instância inferior, mesmo que em decisão anterior à impugnação, portanto não haveria supressão de instância. Determinado o ajuste do recurso (id 66023799) para agravo interno (CPC 1.024, § 3o), sob pena de não ser conhecido, o embargante não se manifestou (id 66491569). 2. A matéria trazida pelo recorrente (id 64872166) não autoriza embargos declaratórios, pois não configura, sequer em tese, alguma das hipóteses do CPC 1.022. Em verdade, o embargante almeja mesmo é a modificação da decisão de id 64407445, o que não se admite em embargos. Portanto, ausente o necessário ajuste para agravo interno (CPC 1.024, § 3o), o recurso não merece conhecimento. A propósito, atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE IMPUGNAM O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. DESPACHO PARA COMPLEMENTAR RAZÕES, PARA FINS DE CONHECIMENTO COMO AGRAVO. ARTS. 1.021, § 1o e 1.024, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. "Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil". (AgInt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). 2. Agravo interno não conhecido. (Corte Especial, AgRg no MS 28.172, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2022) 3. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 26/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator